Tribunal: TJPA
Processo: 0809855-71.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809855-71.2021.8.14.0000

PACIENTE: JHONATA BARBOSA DOS SANTOS, EMERSON SOUZA DOS SANTOS, LUCAS MENEZES BORGES, FABRICIO MENDOCA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 155, § § 1º E 4º, I e IV. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO SUPERADA. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A aduzida ilegalidade na prisão dos pacientes em nada macula a atual segregação imposta, haja vista que aquela foi convertida em custódia preventiva, o que supre eventual ilicitude apontada, tendo em vista a modificação do título prisional.

2. Como cediço, possíveis irregularidades que tenham ocorrido na prisão em flagrante ou no procedimento anterior não têm, neste momento, o condão de relaxar a prisão dos coactos, já que, como dito, esses encontram-se encarcerados em razão de prisão cautelar diversa, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 28 de setembro de 2021.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Lucas Menezes Borges
,
Fabrício Mendonça da Silva
,
Emerson Souza dos Santos
e
Jhonata Barbosa dos Santos
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0804076-23.2021.8.14.0005.

Consta da impetração que os pacientes foram presos em flagrante delito em 04/09/2021, em razão da suposta prática do tipo penal inserto no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, cuja constrição, em 05/04/2021, veio a ser convertida em custódia preventiva pelo Juízo do Plantão Judiciário daquela Comarca, atendendo à representação da autoridade policial.

Alega a defesa que o Juízo plantonista daquela Comarca deixou de designar Audiência de Custódia, atribuindo tal competência ao Juízo do conhecimento após encerramento do expediente excepcional, ao argumento de que, naquela Comarca, a Defensoria Pública não realiza atendimento aos finais de semana, e de que os pacientes não teriam constituído advogado particular.

Salienta o Defensor que
“em face do reduzido quadro de Defensores Públicos na Comarca de Altamira – menos de 6 agentes políticos com atuação exclusiva, Resolução editada pelo Defensoria-Pública Geral do Estado do Pará dispensou a participação dos membros nos plantões de finais de semana, uma vez que a eventual concessão das folgas compensatórias acarretará em prejuízo aos serviços ordinários prestados pela instituição que ostenta o repasse orçamentário de 1.64%”.

Aduz que
“caberia ao magistrado, com a finalidade de zelar pelo art. 310 do CPP, a nomeação de advogados dativos para o ato”.

Sustenta, ainda, que a representante do
Parquet
manifestou-se pela aplicação, à hipótese, de medidas cautelares diversas da prisão.

Afirma ademais, que, no dia 08/09/2021, a defesa ingressou com pedido de realização da indigitada audiência, porém, até o momento, a autoridade coatora se mantém inerte quanto ao mencionado pleito.

Neste cenário, argumenta a ilegalidade da prisão dos pacientes mantida sem a realização do pretendido ato processual.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja determina a imediata soltura dos coatos. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Em informações (ID 6383484), o Juízo inquinado coator assim esclarece:

“
Em decisão datada de 05/09/2021, o Juízo plantonista converteu as prisões em flagrante em prisões preventivas, pelos fundamentos constantes na decisão em anexo, deixando de designar audiência de custódia na mesma data em razão da ausência de atendimento em regime de plantão judiciário pela Defensoria Pública do Estado do Pará na Comarca de Altamira e ausência de advogado(s) constituído(s) pelos flagranteados, consignando que ficasse essa providência a cargo do Juízo competente, após o encerramento do plantão judiciário.

A Defensoria Pública, após o plantão judiciário, requereu a realização da devida audiência de custódia por este Juízo, no entanto não postulou qualquer tipo de pedido de revogação/relaxamento da prisão dos pacientes até o presente momento.

Em decisão proferida em 13/09/2021, este Juízo indeferiu a realização de audiência de custódia, pelos fundamentos constantes na decisão em anexo.

c) Indicação da fase em que se encontra o procedimento: Quanto a fase processual, foi instaurado o inquérito por flagrante n° 00049/2021.100474-2, estando este no prazo para sua conclusão.”

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

No que concerne à não realização da Audiência de Custódia, é cediço que a ausência do referido ato não enseja a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Por outro lado, convertida a prisão em flagrante em preventiva, resta superada a questão.

Na hipótese, como bem destacado pelo Juízo impetrado, os pacientes foram presos em flagrante delito em 04/09/2021, pela prática, em tese, do ilícito penal insculpido no art. 155, § § 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro. No dia 05/09/2021 o flagrante foi homologado, bem como convertida a custódia em preventiva, à bem da ordem pública, da conveniência da instrução processual e para fins de aplicação da lei penal. Para tanto, consignou o Magistrado
a quo
“
possível risco de reiteração criminosa, tendo em vista os elementos de provas constantes dos autos que noticiam que os flagranteados são contumazes na prática de crimes no bairro Água Azul, sendo que três dos custodiados, respondem a outras ações penais, conforme se depreende das Certidões de Antecedentes Criminal acostadas aos autos.”
Destaca, ainda, o Juízo,
“o valor expressivo da res furtiva avaliado pela vítima em aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ainda o fato dos flagranteados estarem comercializando os objetos.”

Na oportunidade, consignou o Juízo plantonista a impossibilidade da realização da Audiência de Custódia em regime de plantão judiciário, haja vista a ausência Defensoria Pública do Estado do Pará na Comarca de Altamira e de advogado(s) constituído(s) pelos flagranteados. A não realização do ato em voga, portanto, pautou-se em razoáveis fundamentos.

Outrossim, a aduzida ilegalidade na prisão dos pacientes em nada macula a atual segregação imposta, haja vista que aquela foi convertida em custódia preventiva, o que supre eventual ilicitude apontada, tendo em vista a modificação do título prisional.

De tal maneira, possíveis irregularidades que tenham ocorrido na prisão em flagrante ou no procedimento anterior não têm, neste momento, o condão de relaxar a prisão dos coactos, já que, como dito, esses encontram-se encarcerados em razão de prisão cautelar diversa, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesta senda de raciocínio:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
A não realização da audiência de custódia não constituiu ilegalidade, em atenção à situação crítica imposta pela pandemia e com respaldo em determinações do Conselho Nacional de Justiça, tendo o v. acórdão recorrido consignado que "O Ato Conjunto nº 6, de 20/03/2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, disciplinou como ocorreriam as audiências de custódia durante a pandemia, assegurando a entrevista prévia do defensor com o autuado, e só havendo a decisão de conversão do flagrante em prisão preventiva após a ciência e manifestação do defensor, e do representante do Ministério Público, em relação ao auto de prisão em flagrante, o que efetivamente ocorreu no presente caso".

II - Ademais, esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que "a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante" (HC n. 344.989/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/4/2016).

(...)

(STJ, AgRg no HC 652.851/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021) (grifei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Além de a não realização da audiência de custódia ter como fundamento a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, implementada para a redução dos riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19,
as questões relativas à nulidade da prisão em flagrante - pela não realização da audiência de custódia ou pela efetivação do referido ato fora do prazo legal - ficam superadas com a sua conversão em preventiva.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, consoante consignado pelo Juízo de primeiro grau, o ora agravante é reincidente específico em relação a delito cometido.

(...)

(STJ, AgRg no HC 670.381/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) (grifei)

Ademais, tendo por base o brocardo do
pás de nullitté sans grief
, na espécie, observa-se que deixa a defesa de comprovar qualquer prejuízo suportado pelos pacientes, em virtude da não realização da audiência almejada.

Dessarte, a nulidade relativa somente será acolhida caso a parte prejudicada evidencie o mal sofrido pelo não atendimento à formalidade legal, fato este que não ocorreu na espécie.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denegado
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 28 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/09/2021